Tribunal: TCU
Processo: 017.265/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de fomento 904595, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 904595, função null, que teve como objeto Promover a prática do surfe entre os adolescentes da região Oeste de Ubatuba/SP a partir da oferta de aulas de surfe. Faixa etária: 13 a 17 anos. (no da TCE no sistema: 878/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1928/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Esporte contra o Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (Gaiato) e sua ex-presidente, Mariza Seixas Tardelli de Azevedo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo ministério por meio do Termo de Fomento 904595/2020, que tinha por objeto promover a prática do surfe entre os adolescentes da região Oeste de Ubatuba/SP. Considerando que o Acórdão 2304/2025-TCU-Segunda Câmara fixou novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito; e considerando que houve o recolhimento integral do débito; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 2o; 16, inciso II; 18 e 27 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres constantes nos autos, em: julgar regulares com ressalvas as contas do Grupo Aberto a Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (Gaiato) e de Mariza Seixas Tardelli de Azevedo, dando-lhes quitação; comunicar esta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Esporte. 1. Processo TC- Processo 017.265/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (67.658.724/0001-06) e Mariza Seixas Tardelli de Azevedo (XXX.764.760-XX) 1.2. Unidade: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Juliana de Moraes Rodrigues Barbosa (OAB/SP 290.272) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há